Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721036-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ELIANE FERREIRA BARBOZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sarubbi Cysneiros Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710838-44.2018.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Eliane Ferreira Barboza por meio do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 190315718 e 194233945 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator